Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751856-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LÍGIA PEREIRA DIAS AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍGIA PEREIRA DIAS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0708400-36.2023.8.07.0017, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor da agravante, tendo por objeto motocicleta adquirida mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177479156 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu medida liminar para determinar a busca e apreensão da motocicleta marca Yamaha, modelo FZ15 150 FAZER FLEX, placa SGQ3F70. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma que estaria descaracterizada a mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado indica número de contrato diverso do que consta na cédula de crédito bancário celebrada pelas partes litigantes. Sustenta, ademais, a irregularidade da notificação extrajudicial a respeito da mora, tendo em vista a falsidade da assinatura da pessoa indicada como responsável pelo recebimento da correspondência. A agravante acrescenta que, embora o aviso de recebimento indique que a notificação tenha sido recebida por sua filha, trata-se de pessoa absolutamente incapaz, por ser menor de 16 (dezesseis) anos de idade. Assevera, ainda, que o prazo para purga da mora exaure-se em 04 de dezembro de 2023, de modo que, a partir do dia seguinte, o credor fiduciário poderá vender a motocicleta a terceiros. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata restituição da motocicleta apreendida, bem como para que seja retirado o registro de gravame via Sistema Renajud. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum para que, reconhecida a inexistência de mora, seja resolvido o processo de origem, sem exame do mérito. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de busca e apreensão de bem móvel, o recurso somente é passível de ser examinado na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário Não há previsão, na aludida Portaria, da admissibilidade do exame de agravo de instrumento interposto contra a decisão concessiva de liminar em ação de busca e apreensão. É certo, todavia, que há possibilidade de exame de agravo de instrumento quando envolver outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (inciso IV do artigo 4o). Ocorre que, também sob esta ótica, não se encontra evidenciada circunstância apta a tornar cabível o exame da pretensão recursal em regime de plantão. Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto às 23h01min do último dia do prazo para purga da mora (04 de novembro de 2023), pressuposto indispensável para evitar a consolidação da propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário. A agravante não demonstrou a efetiva intenção do agravado de promover a venda do veículo a terceiros ainda na manhã do dia 5 de dezembro de 2023, de modo a ensejar a ineficácia da pretensão deduzida no recurso, caso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal venha a ser examinado somente no horário do expediente forense pela eminente Desembargadora a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do agravo de instrumento. Com essas considerações, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado pela agravante, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no presente agravo de instrumento. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à eminente Relatora originária. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 02:51:55. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segundo Grau